Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL FRACIONADO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. DIALETICIDADE RECURSAL E OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10o CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCESSAMENTO DO FEITO ADMITIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar – dialeticidade recursal. 1.1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pela recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, de modo que mostra-se inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade.
2. Preliminar – decisão surpresa. 2.1. Na situação dos autos não se configura a ofensa aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido prazo suficiente para que a apelante promovesse a devida regularização do polo ativo da demanda. 2.2. Logo, foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa; porquanto, na espécie, a parte foi instada a se manifestar a respeito das irregularidades apontadas.
3. O julgado de primeira instância destaca que não há como o sindicato, em nome próprio, promover execução individual em ação coletiva que defende direito em sentido estrito; sendo possível, apenas, quando se tratar de direitos individuais homogêneos.
4. Trata-se, contudo, de direitos individuais homogêneos, também chamados “direitos acidentalmente coletivos”, que segundo a doutrina, são aqueles que decorrem de uma origem comum, possuem transindividualidade instrumental ou artificial, os seus titulares são pessoas determinadas e o seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição e recomposição individual.
5. É admitido o processamento de cumprimento de sentença coletiva contra a fazenda pública de forma fracionada por sindicato em substituição aos credores do benefício alimentação.
6. De acordo com o Tema n° 823/STF: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
7. Preliminares de violação aos Princípios da Dialeticidade e Não Surpresa rejeitadas. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade ativa do ente sindical.